Tribunal: TJDFT
Processo: 0737189-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737189-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCELO CAVALCANTI DA SILVA, ROSILENE VAZ CAVALCANTI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Direcional Canário Engenharia Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento (proc. no 0716833-54.2022.8.07.0020) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 137559659, págs. 1-5). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser declarado resolvido o contrato celebrado entre as partes, com autorização para que seja realizado o depósito em juízo do valor de R$ 271.362,92, a título de restituição aos agravados dos valores pagos. 3. Sustenta que apesar de o pedido relativo à resolução do contrato ter caráter irreversível, decorre de fato incontestável, pois o empreendimento não será construído da forma prometida aos adquirentes, ora agravados. 4. Esclarece que o depósito dos valores pagos tem o intuito de afastar eventual mora da construtora e permitir a comercialização da unidade adquirida pelos agravados a terceiros, garantido a restituição da quantia efetivamente paga na vigência do contrato. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma de decisão para que seja declarado resolvido o contrato de promessa de compra e venda, com o depósito dos valores pagos pelos agravados em conta judicial. 6. Subsidiariamente, pede que os agravados sejam intimados para informar se têm interesse na aquisição de nova unidade a ser construída, com a autorização judicial para que promova a alienação do imóvel objeto da controvérsia a terceiros. 7. Preparo (ID no 40899612). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravante consta como fornecedora final do produto adquirido pelos agravados (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 11. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 12. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 13. Eventual responsabilidade civil decorrente da resolução do contrato somente será possível de ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 14. A pretensão da agravante esgota o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia, conforme ponderado na decisão recorrida. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a mitigação excepcional do procedimento processual regular, antes de oportunizar a manifestação dos agravados. 15. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 16. Na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial, seja para determinar a sua repactuação, reconhecer a resilição ou a resolução contratual e eventual culpa pelo desfazimento do negócio jurídico. 17.A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. 18. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na análise dos dispositivos voluntariamente convencionados entre as partes. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 19. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a interferência nas disposições contratuais somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 20. Como consequência, é inviável que o Poder Judiciário, sem justificativa fático-jurídica adequada ou identificação de elemento probatório idôneo, imponha a resolução do contrato pretendida pela agravante sem o exercício do contraditório e da ampla defesa. 21. Do mesmo modo, a autorização de depósito de valores em conta judicial para afastar eventual mora da agravante e permitir a comercialização do imóvel objeto do negócio jurídico com terceiros somente seria possível se tratasse de valor incontroverso, o que não é possível extrair da documentação que instrui a petição inicial. 22. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO